Tribunal: TJES
Processo: 5003283-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003283-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
AGRAVADO: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios originária, deferiu a medida urgente pleiteada pelo agravado e determinou a expedição de ofício
“
[...]
ao juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, via malote digital, para que promova a
ARRESTO
de possíveis valores depositados, até o montante de R$21.717,34 (vinte e um mil, setecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) nos autos nº0018492-23.2014.8.08.0011, onde a ré é autora, em favor deste processo
[...]”
. (Id. 818040)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente que o agravado não contém prova líquida e certa da alegada dívida. Que a ação de cobrança de honorários advocatícios originária é
“[...]uma
ação de conhecimento, onde o direito pretendido passará pelo crivo do contraditório e caso o ora Agravado obtenha êxito na demanda a ora Agravante será condenada a pagar quantia a ser arbitrada pelo Juízo
[...]”
. Que o perigo na demora alegado pelo agravado nos autos originários para a concessão da medida urgente em questão foi a concessão da gratuidade da justiça em favor da recorrente, o que sugeriria estar em dificuldade financeira. Entretanto, tal benefício já foi revogado exatamente porque não foi identificada hipossuficiência da recorrente, denotando a ausência dos requisitos necessários à concessão da ordem cautelar de arresto em debate. Que a quantia arrestada reflete verba decorrente de sentença favorável à agravante e que será destinada ao seu capital de giro, impulsionando suas atividades. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 818035)

Decisão constante do evento n. 858833, pela qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 884010.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 919535)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou a ação de cobrança de honorários advocatícios originária alegando que em julho de 2014 firmou com a agravante um contrato de prestação de serviços advocatícios, mas que em 11/05/2016, sem qualquer justificativa a recorrente revogou os poderes conferidos ao escritório autor para a defesa de seus interesses na ação monitória 0011135-89.2014.8.008.0011. Assim, ainda que se considere tratar-se de contrato “de risco”, bem como que a demanda em referência ainda não tenha sido julgada, deve ser remunerado pelo trabalho desenvolvido até então, pelo que requereu a expedição de ofício ao
“[...]juízo da 5ª Vara Cível [da] Comarca, para que nos autos nº
0018492-23.2014.8.08.0011,
em caso de liberação de valores em favor da requerida, seja feita a penhora e reserva [...]no valor de R$21.717, 34 (vinte e um mil, setecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)[...]”
(Id. 818058), o que foi deferido pelo magistrado singular.

Inconformada, a recorrente alega basicamente que o agravado não contém prova líquida e certa da alegada dívida. Que a ação de cobrança de honorários advocatícios originária é
“[...]uma
ação de conhecimento, onde o direito pretendido passará pelo crivo do contraditório e caso o ora Agravado obtenha êxito na demanda a ora Agravante será condenada a pagar quantia a ser arbitrada pelo Juízo
[...]”
. Que o perigo na demora alegado pelo agravado nos autos originários para a concessão da medida urgente em questão foi a concessão da gratuidade da justiça em favor da recorrente, o que sugeriria estar em dificuldade financeira. Entretanto, tal benefício já foi revogado exatamente porque não foi identificada hipossuficiência da recorrente, denotando a ausência dos requisitos necessários à concessão da ordem cautelar de arresto em debate. Que a quantia arrestada reflete verba decorrente de sentença favorável à agravante e que será destinada ao seu capital de giro, impulsionando suas atividades. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 818035)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 858833, entendi por bem em acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela agravante e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa manter incólume a decisão agravada.

Ocorre que, assim como cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, um dos argumentos aduzidos pelo recorrido para justificar a medida cautelar em debate foi a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante nos autos da ação nº 0014574-06.2017.8.08.001, mas segundo consta do documento acostado ao evento n. 818043, a benesse foi revogada naqueles autos exatamente sob a justificativa de que a recorrente possui lastro financeiro hígido para satisfazer as despesas processuais.

Além disso, o recorrido não ostenta título executivo judicial que materialize os valores reivindicados na demanda originária que, como bem salientado pela agravante, trata-se de uma ação de conhecimento cujo trâmite determinará ou não a constituição definitiva do aludido débito, o que efetivamente fragiliza as alegações constantes da petição inicial acerca da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da cautelar de arresto em sede liminar.

Não fosse bastante, anoto que consta do documento Id. 818043, uma decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em outra lide (0014574-06.2017.8.08.0011), revogou a gratuidade da justiça concedida em favor da recorrente por constatar que sua higidez financeira desautoriza a benesse o que, à míngua de elementos robustos, denota ausência de elementos indicadores de precariedade econômica bastante a respaldar a medida constritiva ora debatida.

Por fim, saliento que a cópia da sentença colacionada pelo agravado no evento n. 919536 foi lançada nos autos do processo nº 5000710-10.2017.8.08.0011, em trâmite perante o 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim e, em que pese reconhecer que a agravante deve pagar honorários advocatícios ao agravado, trata-se de provimento judicial pertinente àquele juízo e impede que os efeitos daquela decisão reverbere na seara da Justiça Comum Estadual.

De acordo com os arts. 300 e 301, ambos do CPC,
“[...]a
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto
[...]”
e
“[...]
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso dos autos, como se vê, a plausibilidade jurídica da pretensão do autor e o risco de dano ou do resultado útil do processo não se verificam, sendo forçoso convir pela denegação da medida.

Nesse contexto, considerando a ausência de elementos suficientes ao deferimento da medida cautelar de arresto em apreço,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para, reformando a decisão impugnada, indeferir a liminar formulada pelo recorrido nos autos originários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – INDEFERIMENTO QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – De acordo com os arts. 300 e 301, ambos do CPC,
“[...]a
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto
[...]”
e
“[...]
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2 – No caso dos autos, a plausibilidade jurídica da pretensão do autor e o risco de dano ou do resultado útil do processo não se verificam, sendo forçoso convir pela denegação da medida.

3 – Considerando a ausência de elementos suficientes ao deferimento da medida cautelar de arresto em apreço, reforma-se a decisão impugnada para indeferir a liminar formulada pelo recorrido nos autos originários.

4 – Agravo de Instrumento provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.